Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Verifico dos autos de origem que restou comprovada a comunicação da ora agravante acerca da renúncia, de modo que determino a exclusão da patrona da recorrente, TATIANA CAMPOS DE MORAES NORA. Intime-se JOSE DA CRUZ REZENDE FILHO, representante legal da parte agravante, por AR, para regularizar sua representação processual, no seguinte endereço: "SHIGS 715 Bloco H, 53, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70381-708". Publique-se.